Tribunal: TCU
Processo: 027.713/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas final de termo de compromisso celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Alto Paraíso de Goiás/GO, tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em razão da não aprovação da prestação de contas final do Termo de Compromisso TC/PAC 470/2009 (Siafi 657524), celebrado entre a fundação e o Município de Alto Paraíso de Goiás/GO, tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, incisos II e III, alíneas "b" e "c", e § 3o, 18, 19, 23, incisos II e III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. declarar revel a empresa Eco Engenharia Eireli; 9.2. julgar irregulares as contas de Álan Gonçalves Barbosa e da empresa Eco Engenharia Eireli; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, abatidas as quantias eventualmente ressarcidas: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 9/5/2011 17.884,28 25/5/2011 79.881,93 18/6/2011 7.439,90 9.4. aplicar-lhes, individualmente, multas no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial dos valores, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências cabíveis.